Tribunal: TJDFT
Processo: 0010803-76.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RÉU ABSOLVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu das penas dos artigos do art. art. 168, §1 o, III, do Código Penal, postulando condenação nos termos da denúncia.
2 – Todavia, os elementos carreados aos autos não possuem força suficiente para demonstrar que o acusado tenha agido dolosamente no intuito de apropriar-se de objetos alheios moveis.
3 - A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes patrimoniais. No entanto, neste caso, ao depor perante o Delegado, e depois, em Juízo, a vítima não apresentou a segurança devida, ensejando dúvida razoável. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
4 - Apelação não provida.